Tribunal: TJPA
Processo: 0802413-04.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802413-04.2020.8.14.0028

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO PREEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.

Descrição do Caso:
Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos das partes, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária de R$ 1.687,50 e fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.

Questões em Discussão:

o

Verificação de lesão preexistente para fins de exclusão da cobertura do seguro DPVAT.

o

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

o

Aplicação do índice de correção monetária (INPC ou IGPM).

3.

Razões de Decidir:

o

A alegação de lesão preexistente não foi comprovada pela seguradora, sendo devido o pagamento da indenização por invalidez parcial permanente.

o

O valor fixado para os honorários advocatícios (R$ 168,75) é irrisório, devendo ser majorado com base na regra da equidade conforme art. 85, §8º-A, do CPC.

o

Quanto ao índice de correção monetária, a sentença recorrida não indicou aplicação do INPC, inexistindo vício a ser corrigido.

4.

Dispositivo:

o

Agravo Interno da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A:
Conhecido e desprovido.

o

Agravo Interno de João Paulo Ferreira da Silva:
Conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.

5.

Tese de Julgamento:

o

A ausência de comprovação de lesão preexistente não impede o pagamento da indenização securitária por acidente distinto.

o

Nas causas em que o valor da condenação seja considerado irrisório, admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8º-A, do CPC.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis:

·

Lei 6.194/74 (Seguro DPVAT)

·

Art. 85, §§2º, 8º e 8º-A, do CPC

·

Súmulas 43 e 426 do STJ

·

REsp 1.746.072/PR, STJ

·

Tema 1.076, STJ

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento da
da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e

conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de
João Paulo Ferreira da Silva
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802413-04.2020.8.14.0028

AGRAVANTE/AGRAVADO: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

AGRAVANTE/AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA
(Id. 17686122)
e a SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT AS
(Id. 17776585)
, contra a decisão monocrática que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO aos recursos das partes.

Narram os autos que JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA em 02/06/2019, trafegava em via pública, no Município de Marabá, momento em que houve o acidente gravíssimo, causando-lhe lesões graves e invalidez permanente, como faz prova relatório médico em anexo.

Diz que, ao tomar conhecimento e ciência de seu direito, postulou pela via administrativa o pedido de sinistro, no intuito de angariar indenização por acidente de veículo de via terrestre, através do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículo automotores – DPVAT, conforme disposto no art. 3º, II, Lei nº 6194/1974.

Entretanto, a indenização foi negada, sob o argumento de que “o dano pessoal evoluiu sem sequela definitiva”, porém, a justificativa por parte da Ré não se sustenta, em vista de laudo médico comprovando a invalidez permanente.

Ao final, pede a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido da data do evento danoso, mais honorários sucumbenciais.

Proferido despacho designando audiência conciliatória e designação de perícia.

O requerido ofereceu contestação, aduzindo preliminarmente, a ausência de documentos e, no mérito, o pagamento administrativo da indenização.

Realizada audiência com produção de laudo pericial.

Memorais finais do requerido.

Impugnação do autor.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça preambular para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.

Por força da sucumbência condeno a ré ao pagamento de custas processuais honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intime-se a parte requerida para pagamento das custas processuais e, em caso negativo, inscreva-se as custas devidas pela parte em dívida ativa, observando-se o disposto no art. 46 da Lei 8328/15, com as alterações da Lei 8283/2017.

Cumpra-se a decisão de pagamento dos honorários periciais. Intime-se a requerida para o depósito em juízo e expeça-se o respectivo alvará em favor do perito Dr. Ivo Panovich.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.

Datado eletronicamente pelo magistrado.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito Substituto – respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformado JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA pleiteando a reforma dos honorários sucumbenciais, devido o valor dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação é irrisório, razão que pugna a majoração para R$ 2.700,00.

Alega que a decisão que determinou o INPC como o índice de correção monetária não merece prosperar, devendo ser considerado IGPM, por ser mais benéfico às partes.

Pede assim, a majoração dos honorários sucumbenciais e a substituição do índice de correção monetária (ID. 15844414).

A SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT (Id. 15844418) defende a reforma da sentença, porque não foi comprovada a invalidez permanente e nexo de causalidade.

Alega que o autor sofreu um primeiro acidente, ocorrido em 30/06/2012. Naquela oportunidade, o requerente formulou pedido de indenização do Seguro DPVAT na via administrativa (n 2012569131), onde foi constatada lesão no punho direito de repercussão média (50%), pelo que recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e cinquenta centavos), conforme documentos de ID n. 18290974.

Após isso, o autor sofreu outro acidente automobilístico, desta vez em 02/06/2019,
objeto desta demanda
, onde lesionou o mesmo seguimento corporal afetado pelo acidente anterior. Entretanto, neste novo pedido administrativo não foi verificado agravamento da lesão anterior, resultando no seu indeferimento.

Destaca que após o ajuizamento da ação e realizada perícia judicial, esta atestou a ocorrência de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito do autor de repercussão média (50%), ou seja,
a mesma lesão verificada anteriormente.

Desta forma, a parte autora não faz jus a indenização.

Ao final pede a improcedência da ação.

A SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT apresentou contrarrazões apresentadas no ID. Num. 15844421.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - LESÃO PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – VALOR ARBITRADO QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

Irresignado a JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA interpôs AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL de ID 17686122, pleiteando a reforma do julgado sob os seguintes fundamentos:

1.

Relata que a decisão monocrática proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
julgou improcedente o recurso de apelação interposto, mantendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária de R$ 1.687,50 e arbitrando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

2.

Alega que o valor fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais, de R$ 168,75, é irrisório, violando o Tema 1.076 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso repetitivo, que possui caráter de precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

3.

Defende que a decisão merece reforma, pois não observou a regra estabelecida pelo art. 85, §8º-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, que exige que, na fixação equitativa de honorários, o Juízo observe os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% do valor da condenação.

4.

Ademais, o agravante requer a substituição do índice de correção monetária aplicado (INPC) pelo IGPM, alegando que este é mais benéfico e reflete melhor a variação da moeda.

Ao final, requer

seja o recurso conhecido e provido para:

1.

Modificar a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, determinando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, §§2º e 8º-A, do CPC;

2.

Alterar o índice de correção monetária aplicável, substituindo o INPC pelo IGPM.

Em seguida, a SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A interpôs AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL de ID Num 17776585.

Sustenta que a decisão monocrática cerceou seu direito de ter um julgamento amplo e plural pelo órgão colegiado. Argumenta que, apesar de terem sido apresentados fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o provimento da apelação, a decisão monocrática negou tal provimento sem considerar plenamente as alegações de lesão preexistente já indenizada em sinistro anterior.

Argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois foi proferida em desacordo com a legislação vigente, em especial os artigos 3º e 5º da Lei 6.194/74, que exigem a comprovação de invalidez permanente para o direito à indenização do Seguro DPVAT.

1.

Lesão Preexistente
: Alega que o autor sofreu um primeiro acidente em 30/06/2012, ocasião em que foi indenizado em R$ 1.687,50 pela lesão no punho direito, com repercussão média (50%). Posteriormente, em 02/06/2019, o autor sofreu outro acidente, lesionando o mesmo membro. A seguradora indeferiu administrativamente o segundo pedido de indenização, sob o fundamento de que não houve agravamento da lesão anterior.

2.

Prova Pericial
: No processo judicial, uma perícia constatou que a lesão no punho direito do autor apresentava a mesma repercussão média (50%) que a lesão anterior, o que, segundo a seguradora, comprova a inexistência de agravamento. Assim, defende que se trata de uma lesão preexistente já indenizada, não cabendo nova indenização.

3.

Jurisprudência
: Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que reitera o entendimento de que é indevida a indenização do Seguro DPVAT quando se comprova que a lesão já foi indenizada em sinistro anterior, configurando-se bis in idem.

Finalmente, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que o recurso de apelação seja julgado procedente, declarando-se improcedente o pedido do autor
JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA
, devido à ausência de comprovação de agravamento da lesão preexistente.

Contrarrazões apresentadas pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A no Id. 17776588.

JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

AGRAVO INTERNO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Versam os autos sobre ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, oriunda de acidente de trânsito sofrido pelo autor no dia 02/06/2019, conforme revelam os prontuários (Num. 15844376 - Pág. 1/Num. 15844376 - Pág. 6) e boletim de ocorrência (ID. Num. 15844375 - Pág. 1).

Realizada perícia no Id. Num. 15844405 - Pág. 3/4, comprova a lesão no punho direito, em grau médio (50%).

A controvérsia a ser dirimida nesta instância revisora está relacionada à apuração de lesão preexistente decorrente da FRATURA DO PUNHO DIREITO lesionado no acidente narrado nesta demanda e, ainda, se tal fato tem o condão de repercutir na concessão ou não da pretendida indenização securitária.

No tocante à alegação da seguradora ré, ora recorrida, de que deve ser considerada a lesão preexistente sofrida pelo autor/apelante em outro acidente de trânsito, para fins de exclusão do pagamento da indenização securitária pleiteada, entendo que assiste razão, devido o ID. Num. 15844390 - Pág. 1

Sendo assim, está caracterizada a hipótese de cobertura do seguro obrigatório DPVAT - invalidez parcial permanente causada por acidente com veículo automotor de via terrestre (artigos 2º e 3º da Lei 6.194/74).

ENTRETANTO
, o simples fato de o autor ter sofrido acidente anterior, com lesão no mesmo membro, não implica obrigatoriamente que a lesão sofrida em acidente posterior seja decorrente ou esteja abarcada pela primeira.

Assim, não merece acolhida a tese de que se trata de lesão preexistente já indenizada, sendo que a seguradora não se desincumbiu de tal ônus probatório, porque os documentos trazidos pelo Réu (ID. Num. 15844390 - Pág. 1/ Num. 15844391 - Pág. 1)
não são suficientes para demonstrar que o grau de lesão no evento anterior, devido os lançamentos são unilaterais e não foram apresentado qualquer documento que instruiu o requerimento anterior.

Desta forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária.

A propósito, já decidiu do TJMG

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTES DISTINTOS - LESÃO DO MESMO MEMBRO - PAGAMENTO - POSSIBILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO. - A indenização é autônoma para cada acidente, de modo que indenização recebida em acidente anterior não influência em posterior. - Quanto à incidência da correção monetária, no REsp nº 1.483.620/SC, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, com base na sistemática dos Recursos Repetitivos e, para os efeitos do art. 543-C, do CPC, determinou que a atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incida desde a data do evento danoso. - Consoante preconizado no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do citado dispositivo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.094409-8/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - LESÃO PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. É devida a condenação ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT, quando a Seguradora não comprova que a lesão preexistente causada por sinistro anterior tenha interferido na avaliação pericial feita nos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.004227-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO VÉICULO. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PRÊMIO. VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. SINISTRO E PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADOS. - Conforme disposto na Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", ainda que a vítima seja o proprietário do veículo. - É devida a indenização do seguro DPVAT quando a Seguradora deixa de comprovar a existência de lesão preexistente, bem como o pagamento de indenização em sinistro anterior. - Ademais, por se tratarem de lesões diferentes, a ocorrência de dois sinistros, em momentos distintos, não teria o condão de impedir o recebimento das respectivas indenizações do seguro DPVAT, ainda que ambas tenham causado danos no mesmo membro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.139107-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

AGRAVO INTERNO DE JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA

Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, na qual o juízo de primeiro grau de jurisdição julgou procedente os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, equivalente a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Dispõe o art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A 2ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR , em 13/02/2019, uniformizou o entendimento do STJ acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Destaque-se que a Lei nº 14.365, de 2022 introduziu no CPC, os seguintes parágrafos:

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é
proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Na hipótese dos autos, o valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de fato, induz a um valor irrisório, ou seja, R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Portanto, no caso, se está autorizado a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da parte autora, na forma do disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.

Assim, ARBITRO os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISTO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. 2. O princípio da colegialidade é preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno, tudo em observância aos arts. 932, V, a, CPC/2015; 34, XVIII, c, e 255, § 4º, III, do RISTJ, que devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ. 3. A 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 4.
O valor da condenação da recorrente ao pagamento de R$ 337,50 (fixados em primeira instância) caracteriza-se como de irrisório proveito econômico,
autorizando a utilização da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios em benefício do patrono da recorrida, nos termos da jurisprudência da 2ª Seção do STJ. 5. Alterar o valor firmado pelas instâncias ordinárias, as quais consideraram o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa para
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, circunstância vedada na sede eleita. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888151 MS 2021/0130817-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente,
não conheço da arguição de que a sentença teria determinado a correção monetária pelo INPC
, por não constar na sentença recorrida, vejamos:

(...)

Por fim, a parte autora pugna que seja computada a incidência da correção monetária a partir da sentença e dos juros a contar do evento danoso.

O termo inicial de incidência da correção monetária nas ações que versam sobre cobrança do pagamento do seguro obrigatório DPVAT deve ser da data do efetivo prejuízo, conforme determina a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso concreto, o prejuízo ocorreu no dia 02/06/2019, ou seja, na data do sinistro.

Por outro lado, os juros de mora devem incidir a contar da citação, consoante o disposto na Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça.

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça preambular para condenar a ré ao pagamento de indenização na quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação.

(...)

DISPOSITIVO

AGRAVO INTERNO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA RÉ
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

AGRAVO INTERNO DE JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA

Com relação ao recurso da parte autora,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, a fim de manter a majorar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos do Requerente para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º-A, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024